Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-05.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E FURTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 97 do CP estabelece que “se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial”. No caso, o histórico de fatos típicos e ilícitos praticados pela apelante, o qual demonstra sua periculosidade concreta, e o fato de os crimes analisados nestes autos (furto e roubo) cominarem penas de reclusão, não autorizam a substituição da medida de segurança de internação por outra mais branda.
2. A medida de segurança de internação não teve como único fundamento a natureza da pena imposta, mas encontra-se amparada nos termos do laudo de exame psiquiátrico, que relatou o grave quadro clínico da apelante e evidenciou a sua dependência química, além de apontar o seu longo histórico de vivência em rua e abandono familiar.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.